Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713558-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIS FELIPE DINIZ BEZERRA PACIENTE: ALYSON SILVA SOARES AUTORIDADE: JUÍZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECISÃO INDEFERIMENTO DA LIMINAR Trata-se de pedido de Habeas Corpus formulado em favor de Alyson Silva Soares, autuado em flagrante no dia 02/05/2021 pela prática do crime tipificado no artigo 121 §2o II c/c artigo 14, II do CP e Lei 9.503/97, artigo 306 (tentativa de homicídio por motivo fútil e embriaguez ao volante). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva na audiência de custódia, ocorrida em 03/05/2021. Alega não estarem presentes os requisitos para segregação cautelar, afirma não ser o paciente pessoa agressiva, que tem moradia fixa, trabalha e estuda e possui dois filhos menores que dependem dele para sobreviver. Requer a concessão de liminar com a determinação de expedição de alvará de soltura do paciente ou, caso não acolhido esse pedido, a fixação de cautelar diversa da prisão preventiva. É o breve relato. Decido. Não vislumbro presentes elementos suficientes a justificarem a concessão da ordem nesse momento processual. Compulsando os autos do processo, é possível verificar a gravidade concreta da conduta do paciente que, após discussão ocorrida entre ele e a vítima em um bar, dirigiu seu carro até as proximidades da casa da vítima e a atropelou, gerando lesões e abalroando o portão de uma das casas vizinhas. Além disso, não se trata da primeira vez que é abordado com sinais de embriaguez ao volante, tendo sido detido anteriormente pelo mesmo motivo e, inclusive, estava aguardando data de audiência para acordo de não persecução penal quando da ocorrência dos fatos aqui narrados. Como bem colocado pelo MM. Juiz a quo, na audiência de custódia, “a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário”, mostrando se a medida mais adequada no caso concreto. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se ao e. Desembargador Relator, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista